Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013295-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 070.196.741-27 (PACIENTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELE SILVA DO AMARAL - CPF: 063.278.602-73 (VÍTIMA), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013295-36.2025.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DELVIS VERSALLI SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal majorada e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação anterior do paciente, por fato ocorrido em 2018, não se revela suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva.

4. A circunstância de a vítima ter se mudado para outro município, aliada à imposição de medidas cautelares diversas, consistentes na proibição de contato e de aproximação, mostra-se adequada e suficiente para a garantia da ordem pública e para a efetiva proteção dela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
“1. A existência de condenação anterior, por si só, não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando não evidenciado risco atual à ordem pública ou à integridade da vítima, sendo possível a adoção de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.11.2020; TF, HC 192.502/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15.12.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013295-36.2025.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DELVIS VERSALLI SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Thiago Camargo dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes de
lesão corporal majorada
e
ameaça
, previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, ante a ausência de elementos concretos e individualizados que demonstre o
periculum libertatis
;
2)
as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a proteção da vítima;
3)
o antecedente criminal do paciente refere-se a delito de natureza diversa, por fatos ocorridos no ano de 2022, inexistindo, desde então, qualquer outra conduta delitiva;
4)
há contradições relevantes nos relatos da vítima, que, inicialmente, afirmou ter sido ameaçada e agredida, mas não apresentou a gravação que teria registrado as supostas ameaças, além de, em áudio juntado aos autos, restar evidenciado que ela própria teria convidado o paciente para sua residência, mesmo ciente de que este havia ingerido bebida alcoólica;
5)
o laudo pericial não corrobora integralmente a versão da ofendida, porquanto não foram constatadas as lesões descritas, especialmente a suposta queimadura no braço, havendo apenas edema na região torácica; e
6)
o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não tem interesse em manter contato com a vítima.

Diante disso, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013295-36.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, no dia 21 de abril de 2025,
Thiago Camargo dos Santos
foi preso em flagrante, pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal majorada
e
ameaça
, previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal.

O custodiado foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o juízo plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT decretou a prisão preventiva dele, em decisão assim proferida:

“
O Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do autuado.

A defesa pugnou pela liberdade provisória e/ou com a fixação de medidas alternativas diversas da prisão.

Acerca da prisão cautelar, reza o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se no caso prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime estão presentes conforme se infere da flagrância do delito, boletim de ocorrência, depoimento da vítima e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante.

No tocante ao periculum libertatis, constata-se que
a ordem pública encontra-se vulnerada com a liberdade do autuado, ante a possível reiteração criminosa do mesmo que já possui condenação criminal em outro processo em trâmite
, conforme informação trazida nos autos pelo MP.

Outrossim, denota-se pelas declarações prestadas através do Boletim de Ocorrência, que:

ESTA EQUIPE POLICIAL RECEBEU INFORMAÇÃO, VIA COPOM, DE QUE A VÍTIMA HAVIA SIDO AMEAÇADA E AGREDIDA FISICAMENTE POR SEU EX-CONVIVENTE. DE IMEDIATO, A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO, ONDE A VÍTIMA AGUARDAVA A EQUIPE NA VIA PÚBLICA. EM SEGUIDA, ELA INDICOU SUA RESIDÊNCIA, LOCAL ONDE SOFREU AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DO SUSPEITO, SEU EX-COMPANHEIRO, CONSISTENTES EM TAPAS NO ROSTO, UM SOCO NA REGIÃO DO TÓRAX, ALÉM DE UMA LEVE QUEIMADURA NO ANTEBRAÇO ESQUERDO CAUSADA POR UM CIGARRO. A VÍTIMA AINDA MOSTROU À EQUIPE ALGUNS PERTENCES ESPALHADOS PELA CASA, RELATANDO QUE O SUSPEITO AMEAÇOU INCENDIAR O IMÓVEL. INFORMOU, TAMBÉM, QUE O SUSPEITO HAVIA SE DESLOCADO PARA A RESIDÊNCIA DOS PAIS, ONDE ATUALMENTE ESTÁ MORANDO. DIANTE DISSO, A GUPM DIRIGIU-SE AO REFERIDO ENDEREÇO, ONDE O SUSPEITO FOI LOCALIZADO. AO SER QUESTIONADO SOBRE OS FATOS, O SUSPEITO AFIRMOU QUE HOUVE APENAS UMA DISCUSSÃO VERBAL, NEGANDO TER AMEAÇADO OU AGREDIDO FISICAMENTE A VÍTIMA EM QUALQUER MOMENTO. DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO AO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, JUNTAMENTE COM A VÍTIMA, PARA O DEVIDO REGISTRO DA OCORRÊNCIA. VALE RESSALTAR QUE A VÍTIMA RELATOU JÁ TER SOFRIDO AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DO SUSPEITO QUANDO AINDA CONVIVIAM, MAS, NA ÉPOCA, NÃO PROCUROU AJUDA POLICIAL POR MEDO.

Nessa toada, no caso concreto, verifica-se que
a integridade física da vítima encontra-se permanentemente ameaçada pelo jus libertatis do autuado
, considerando o modus operandi e a gravidade concreta do delito.

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, demonstrada está a possibilidade de, em liberdade, voltar a delinquir contra a incolumidade da vítima. Nesse sentido, colha-se julgado do Supremo Tribunal Federal: (...).

Por estas razões, para não deixar margens a dúvidas, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do autuado, mormente para assegurar a incolumidade da vítima.

Isto posto,
DEFIRO
a representação formulada pelo Ministério Público, e com fulcro nos artigos 312 e 313, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do autuado THIAGO CAMARGO DOS SANTOS, para garantia da ordem pública.
(...)”.

Conforme se depreende da decisão constritiva, a segregação cautelar de
Thiago Camargo dos Santos
foi decretada em 22 de abril de 2025, em virtude da suposta prática dos crimes
lesão corporal
, majorada em razão do contexto de violência doméstica, e
ameaça
, ambos perpetrados em desfavor de sua ex-companheira.

No tocante à alegação de contradições nos relatos da vítima, bem como à ausência de laudo pericial conclusivo que comprove, de forma integral, as lesões corporais, assevero que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige um juízo de certeza, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais se encontram demonstrados nos elementos informativos constantes nos autos originários.

Ademais, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo juízo de origem, circunstância que corrobora a existência do
fumus comissi delicti
, tornando inviável, nesta estreita via do
habeas corpus
, qualquer incursão aprofundada no mérito da pretensão punitiva.

Por outro vértice, no que se refere à subsistência dos fundamentos que alicerçam a prisão preventiva, constato que a decretação da segregação foi lastreada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo antecedente criminal ostentados pelo paciente, e na necessidade de resguardar a integridade física da vítima.

No que tange à possibilidade de reiteração delitiva, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que
Thiago Camargo dos Santos
foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável
[1]
, praticado no ano de 2018.

Não desconheço o entendimento segundo o qual o risco de reiteração delitiva pode ser extraído de condenações pretéritas, contudo, no caso ora em análise, entendo que a circunstância de o paciente ostentar condenação anterior, por fato ocorrido no ano de 2018 não se revela, isoladamente, suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo considerando tratar-se de delito cometido mediante violência presumida
[2]
.

Ademais, a vítima, atualmente, sequer reside no município de Mirassol D’Oeste, o que enfraquece a necessidade da prisão para assegurar sua integridade física.

De mais a mais, verifico que medidas cautelares diversas, notadamente aquelas consistentes na proibição de contato e de aproximação da ofendida mostram-se adequadas e suficientes à salvaguarda da ordem pública e da ofendida.

Deste modo, impõe-se a adoção das seguintes obrigações:

a) informar e manter atualizados os endereços residencial e profissional onde possa ser localizado, comunicando ao Juízo eventual alteração;

b) comparecer a todos os atos do processo aos quais for intimado;

c) abster-se da prática de qualquer infração penal;

d) não se ausentar da Comarca por período superior a oito dias, salvo mediante autorização judicial prévia;

e) não manter qualquer tipo de contato (inclusive redes sociais, telefone ou mensagens) ou aproximação (distância mínima de 500 metros) da vítima.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem impetrada em favor de
Thiago Camargo dos Santos
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, acima definidas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

É como voto.

[1]
Na situação tratada na denúncia, a vítima possuía 12 anos na época dos fatos, portanto vulnerável nos termos da lei. Também amplamente demonstrado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em beijos, mordidas e toques no corpo. Quanto à idade da vítima, embora o réu tenha alegado desconhecimento, a versão se dissocia dos demais elementos de prova. Apesar de se manter em silêncio durante a audiência de instrução, no curso do inquérito, o réu alegou não saber que a vítima possuía 12 anos, mas apenas supôs que ela teria entre os 14 ou 15 anos (id. 81533084, pp. 17/18). Porém, a versão está isolada das demais provas, uma vez que a vítima afirmou ser do conhecimento do réu sua idade e também o policial afirmou que o réu lhe disse conhecer a idade da vítima. Destaco que, em depoimento especial e no curso do inquérito (id. 81533084, pp. 10/11), a vítima Jeneffer afirmou que o acusado sabia que ela tinha 12 anos na época dos fatos. Essa versão foi confirmada pelo policial militar Thiago, que relatou em audiência que, ao acompanhar o réu no batalhão, ele confirmou saber da idade da vítima. Portanto, ainda que o acusado tenha alegado desconhecimento da idade, é evidente pelos depoimentos que ele sabia se tratar de menor de 14 anos. Isso porque, tanto a vítima afirmou sua idade, quanto o réu confessou ao policial conhecer a menoridade. Não é excesso destacar que em delitos contra a dignidade sexual as declarações da vítima são de suma importância na apuração dos fatos.

[2]
(...) Além disso, a vítima narrou em depoimento especial, em suas palavras, que:
“Sim, eu tinha algumas marcas, entendeu? Igual eu falei, eu estava sem camisa ele também, eu tinha algumas marcas no corpo de chupão, sabe? Ele também e o arranhado, eu tenho o arranhado aqui, que
no calor do momento ali foi uma coisa bem recíproca, entendeu?
É, a gente está beijando ali na pegação e eu arranhei ele, ele me arranhou, entendeu? Aí ficou arranhado aqui, ficou arranhado nele, é isso aqui, bem fraquinho.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025